Tribunal: TJSP
Processo: 1008317-39.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - REVISIONAL DE RENDA MENSAL INICIAL - Auxílio-doença - Procedência em parte.
APELAÇÃO - Segurado - Ocorrência de erro material - Aplicação do INPC como índice de correção monetária até a vigência da Emenda Constitucional no 113/21.
REVISIONAL - Autarquia que procedeu à revisão administrativa da RMI do auxílio-doença, de acordo com o disposto na Lei no 13.135/2015, que

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - REVISIONAL DE RENDA MENSAL INICIAL - Auxílio-doença - Procedência em parte.
APELAÇÃO - Segurado - Ocorrência de erro material - Aplicação do INPC como índice de correção monetária até a vigência da Emenda Constitucional no 113/21.
REVISIONAL - Autarquia que procedeu à revisão administrativa da RMI do auxílio-doença, de acordo com o disposto na Lei no 13.135/2015, que acrescentou o parágrafo 10 do artigo 29 da Lei no 8.213/91 - Inocorrência de erro material - Princípio tempus regit actum - Procedência em parte do pleito revisional tal qual definido - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - Alteração - EC 113/21 que deve ser adotada somente após a sua vigência - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação apenas na fase de cumprimento de sentença, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC - Súmula 111/STJ que deve ser aplicada, de acordo com a tese definida no julgamento do Tema Repetitivo 1.105.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS EM PARTE.